Tribunal: TJBA
Processo: 0000796-95.2011.8.05.0161
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000796-95.2011.8.05.0161 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDMILSON DOMICIANO DA SILVA Advogado(s): ALBENZIO PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE ÁLIBI. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. CONTROVÉRSIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A confissão extrajudicial detalhada, ainda que posteriormente retratada em juízo, constitui indício relevante de autoria, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. A tese de legítima defesa, a alegação de álibi, bem como as controvérsias sobre o possível envolvimento de terceiros no crime, são questões de mérito que devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima apresentam plausibilidade suficiente para serem mantidas na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração plena dos elementos subjetivos do delito. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000796-95.2011.8.05.0161, interposto por Edmilson Domiciano da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maragogipe/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR